Tribunal: STF
Processo: ADI 891
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-23
Data de publicação: 1993-06-23

Ementa:
E  M   E  N  T   A  -   Deputado  Estadual:  subsidios:
decreto-legislativo  que, no curso da  legislatura, os eleva a 75% da
remuneração dos Deputados Federais, aos quais acresce 40% a título de
"ajuda de gabinete": plausibilidade da argüição de ofensa ao art. 27,
par. 2.,  CF (cf. EC 1/92), a qual se soma a da possivel violação dos
arts.  37, XIII e 25, da Lei Fundamental: riscos de danos financeiros
de incerta reparação: medida cautelar deferida.